Tribunal: TJMT
Processo: 1011134-87.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1011134-87.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Competência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[Juízo da 2a Vara Cível de Lucas do Rio Verde (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (SUSCITANTE), J. P. A. M. (TERCEIRO INTERESSADO), J. P. A. M. - CPF: 096.952.723-39 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA ALVES FERREIRA - CPF: 053.140.693-85 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO DA CONCEICAO CARDOSO - CPF: 671.779.483-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO DE JURISDIÇÃO
– JUÍZO SUSCITANTE - 2a VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE – JUÍZO SUSCITADO - 2a VARA CÍVEL DE LUCAS DO RIO VERDE –
AUTOS DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
– VÍTIMA MENOR DE IDADE

– CONFLITO NEGATIVO SUSCITADO POR AUSÊNCIA DE CONTEXTO FAMILIAR OU DOMÉSTICO – IMPROCEDÊNCIA –
COMPETÊNCIA
RATIONE MATERIAE
– ART. 23, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 13.431/2017
– COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR – GARANTIA DO SISTEMA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – INTENÇÃO DO LEGISLADOR DE RESGUARDAR A VÍTIMA –
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE
–
CONFLITO DE JURISDIÇÃO IMPROCEDENTE
.

A Lei 13.431/2017, que instituiu
“sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência”,
trouxe importantes inovações, a incluir, a determinação de criação de varas especializadas para julgar feitos em que adolescentes e crianças figurem como vítimas.

Enquanto não sobrevém a regulamentação específica do art. 23, parágrafo único, da Lei n. 13.431/2017, a competência para o processo e julgamento da lide, quando houver vítima criança ou adolescente, independentemente se do sexo masculino ou feminino, por conta da necessidade de observância ao art. 23, parágrafo único, da Lei n. 13.431/2017,
será das varas de violência doméstica e familiar, especialmente porque a segurança a ser fornecida à vítima menor deve ser imediata e não pode aguardar até que o Poder Judiciário se organize, a fim de atender o comando legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito de jurisdição suscitado pelo Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde em face do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, respectivamente, declararam-se incompetentes para processar e julgar os autos das medidas protetivas de urgência – Crianças e adolescentes

n. 1002948-37.2024.8.11.0045 oferecida em desfavor de
Fabrício da Conceição Cardoso
.

Trata-se de representação para aplicação de medidas de proteção, nos termos do artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente, em favor da criança João Pyetro Alves Macedo, nascido em 1o de maio de 2018, em desfavor de seu padrasto Fabrício da Conceição Cardoso.

Consta do Boletim de Ocorrências no 2024.110260, que na data de 13 de abril de 2024, por volta das 23h, a Polícia Militar foi acionada por vizinhos da vítima, relatando que havia uma mulher sendo agredida fisicamente por seu companheiro, deslocando-se a Polícia Militar até o local informado. No local dos fatos, a guarnição deparou-se com Janaina abraçando seu filho, João Pyetro Alves Macedo, sendo a genitora indagada sobre o que está acontecendo, relatou a Polícia Militar que seu filho havia caído da cama e machucado o rosto, negando Janaina que tenha sido agredida fisicamente por seu companheiro.

Contudo, a criança foi levada ao Hospital São Lucas para atendimento médico, sendo constado pelos profissionais plantonistas, enfermeira e médico, que a criança apresentava diversos sinais de agressões físicas pelo corpo. Após a criança ser acalmada pelo médico, relatou o menor que foi agredido fisicamente pelo seu padrasto.

O Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde reconheceu a incompetência do juízo para conhecer, processar e julgar o feito, por entender que
“as ações penais que apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar nas varas especializadas previstas no caput do art. 23; no caso de não criação das referidas varas, devem tramitar nos juizados ou varas especializados em violência doméstica, independentemente de considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da motivação da violência, conforme determina o parágrafo único do mesmo artigo...”
(id. 211709686, p. 58). Assim, declinou a competência ao Juízo da 2a Vara Criminal daquela Comarca.

O juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde entendeu que
“a situação de vulnerabilidade que está, em tese, sendo exposto o menor, não se amolda a situação de violência doméstica e familiar contra mulher ou violência de gênero delineada na Lei no 11.340/06 – Lei Maria da Penha, visto que a vítima é uma criança do sexo masculino que sofreu agressões físicas perpetradas por seu padrasto...”
, razão pela qual suscitou o conflito negativo de competência (id. 211709697).

Visando a otimização jurisdicional, conforme artigo 205, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, foi designado o
suscitante (
JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE)
, em caráter provisório, para resolver as medidas urgentes por ventura existentes nos autos objeto deste conflito (id. 212172667).

O juízo suscitado prestou informações (id. 218499174).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pela improcedência do conflito, declarando competente o
JUÍZO DA 2a

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
/MT para processar e julgar o presente feito (id. 221246659), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Conflito Negativo de Jurisdição – 2a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde x 2a Vara Cível de Lucas do Rio Verde – Medidas protetivas de urgência (Crianças e Adolescentes) n. 1002948-37.2024.8.11.0045, alusiva à representação para aplicação de medidas de proteção, nos termos do art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente, em favor de criança, em desfavor de seu padrasto - Aplicação do art. 23, parágrafo único, da Lei no 13.341/2017 – Ausência de Vara Especializada em crimes contra a criança e o adolescente na comarca de Lucas do Rio Verde/MT – Julgamento que compete a Vara de Violência Doméstica da Comarca – Juízo da 2a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde competente, nos termos da Resolução no 13/2020- TJMT/OE – Necessidade de assegurar a prioridade na tramitação do processo, a celeridade processual, e o de resguardar o direito da criança vítima a pleitear, por meio de seu representante legal, medidas protetivas contra o autor da violência –
Parecer pela improcedência do conflito, para reconhecer a competência do Juízo da 2a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde, ora suscitante
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de conflito de jurisdição suscitado pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde em face do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, respectivamente, declararam-se incompetentes para processar e julgar os autos das medidas protetivas de urgência – Crianças e adolescentes n. 1002948-37.2024.8.11.0045 oferecida em desfavor de
Fabrício da Conceição Cardoso
.

Trata-se de representação para aplicação de medidas de proteção, nos termos do artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente, em favor da criança João Pyetro Alves Macedo, nascido em 1o de maio de 2018, em desfavor de seu padrasto Fabrício da Conceição Cardoso.

Consta do Boletim de Ocorrências no 2024.110260, que na data de 13 de abril de 2024, por volta das 23h, a Polícia Militar foi acionada por vizinhos da vítima, relatando que havia uma mulher sendo agredida fisicamente por seu companheiro, deslocando-se a Polícia Militar até o local informado. No local dos fatos, a guarnição deparou-se com Janaina abraçando seu filho, João Pyetro Alves Macedo, sendo a genitora indagada sobre o que está acontecendo, relatou a Polícia Militar que seu filho havia caído da cama e machucado o rosto, negando Janaina que tenha sido agredida fisicamente por seu companheiro.

Contudo, a criança foi levada ao Hospital São Lucas para atendimento médico, sendo constado pelos profissionais plantonistas, enfermeira e médico, que a criança apresentava diversos sinais de agressões físicas pelo corpo. Após a criança ser acalmada pelo médico, relatou o menor que foi agredido fisicamente pelo seu padrasto.

O Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde reconheceu a incompetência do juízo para conhecer, processar e julgar o feito, nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de pedido de providências protetivas para criança/adolescente requerida por João Pyetro Alves Macedo (01/05/2018), nesse ato representado por sua genitora Janaina Alves Ferreira, em face de Fabrício da Conceição Cardoso, nos fundamentos da Lei no 11.340/2006.

Da análise dos autos verifica-se que trata-se de pedido de medida protetiva de urgência cuja vítima é menor de idade e narrou em sede policial ser vítima de crime supostamente perpetrado pelo seu padrasto.

Desse modo, verifica-se in casu a incompetência desse Juízo para conhecer, processar e julgar a presente ação.

Isso porque, a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.431/2017, estabeleceu-se que as ações penais que apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar nas varas especializadas previstas no caput do art. 23; no caso de não criação das referidas varas, devem tramitar nos juizados ou varas especializados em violência doméstica, independentemente de considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da motivação da violência, conforme determina o parágrafo único do mesmo artigo.

Referido entendimento restou sedimentado recentemente pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça que, em 26/10/2022, fixou a seguinte tese em embargos de divergência:

...

Diante do exposto, declaro a incompetência deste juízo e DECLINO de minha competência em favor do Juízo da 2a Vara Criminal dessa Comarca, para onde determino a remessa deste feito. Remetam-se os autos, imediatamente...”
(id. 211709686, p. 58/59).

Por sua vez, o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT ao suscitar o conflito negativo de competência consignou que:

“Vistos,

Cuida-se de representação para aplicação de Medida de Proteção, nos termos do art. 98 do ECA, em favor da criança João Pyetro Alves Macedo, nascido na data de 01/05/2018, representado por sua genitora, Janaina Alves Ferreira, em desfavor de seu padrasto Fabrício da Conceição Cardoso.

Narra o Boletim de Ocorrências no 2024.110260, que na data de 13/04/2024, por volta das 23h, a Polícia Militar foi acionada por vizinhos da vítima, relatando que havia uma mulher sendo agredida fisicamente por seu companheiro, deslocando-se a Polícia Militar até o local informado.

Chegando ao local dos fatos, a guarnição deparou-se com Janaina abraçando seu filho, João Pyetro Alves Macedo, sendo a genitora indagada sobre o que está acontecendo, relatou a Polícia Militar que seu filho havia caído da cama e machucado o rosto, negando Janaina que tenha sido agredida fisicamente por seu companheiro.

Ressai que a criança foi levada ao Hospital São Lucas para atendimento médico, sendo constado pelos profissionais plantonistas, enfermeira e médico, que a criança apresentava diversos sinais de agressões físicas pelo corpo.

Após a criança ser acalmada pelo médico, relatou o menor que foi agredido fisicamente pelo seu padrasto. Novamente indagada à genitora, informou que deixou os filhos com seu companheiro para ir buscar/comprar água, ao retornar para casa deparou com seu filho chorando muito e dizendo que havia caído da cama.

Havendo, ainda, informações que Fabrício da Conceição Cardoso foi preso e conduzido a Delegacia de Polícia, sendo distribuído o APF no 1002947-52.2024.8.11.0045.

Diante destes fatos, a autoridade policial solicitou medida de proteção em favor da criança (art. 98 do ECA) remetendo aos autos ao Poder Judiciário, nos termos do art. 136, V, do ECA, sendo o feito distribuído na Vara da Infância e Juventude de Lucas do Rio Verde.

O juízo da Vara da Infância e Juventude declinou a competência a este juízo, por entender que ser incompetente para processar ações penais/inquéritos que apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes, conforme decisão de id. 152494071.

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

Analisando os autos, denoto que o feito não é de competência deste juízo, uma vez que, será competência a Vara da Infância e Juventude as demandas de medidas de proteção à criança e ao adolescente sempre que seus direitos forem ameaçados ou violados, seja por ação, omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável ou em razão de sua conduta, pois reclamam a especificidade da Justiça da Infância e Juventude, conforme dispõe o artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente:

Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;

II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável;

III - em razão de sua conduta.

Neste deslinde, sendo constatado que a criança ou adolescente está em situação de risco, vulnerabilidade, negligência ou omissão perpetrados pelos genitores, responsável legal ou outrem, será aplicável as medidas de proteção delineadas no art. 101 do ECA[1], que dentre diversas medidas, orienta o acompanhamento da criança/adolescente e seu núcleo familiar pela rede de proteção no intuito de superar a situação de vulnerabilidade ou risco que está sendo exposta a pessoa em desenvolvimento.

Desta forma, respeitando entendimento contrário, observo que cautelar foi ajuizada para fixação de medidas de proteção em favor da criança, sendo requeridas as providências protetivas ao infante indicadas no formulário de id. 152426072, sendo está providência de competência da Vara da Infância e Juventude, visto que a situação de vulnerabilidade que está, em tese, sendo exposto o menor, não se amolda a situação de violência doméstica e familiar contra mulher ou violência de gênero delineada na Lei no 11.340/06 – Lei Maria da Penha, visto que a vítima é uma criança do sexo masculino que sofreu agressões físicas perpetradas por seu padrasto.

Colho o entendimento jurisprudencial fixado pela Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado do TJ/MT:

...

Ademais, percorrendo a fundamentação utilizada para o declínio de competência no id. 152494071, denoto que de fato ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente serão de competência deste juízo, conforme prevê a Resolução TJ-MT/OE No 13 De 24 de Setembro de 2020, todavia, a presente demanda trata-se de pedido de aplicação de medida de proteção em favor de criança, tendo como objetivo central o acompanhamento da pessoa em desenvolvimento (criança e adolescente), e obviamente possui natureza jurídica diversa de Inquérito Policial ou Ação Penal para apurar o crime imputado ao requerido/agressor.

Registre-se que o auto de prisão em flagrante do requerido/agressor (Processo no 1002947-52.2024.8.11.0045 – APF), já foi remetido a este juízo, sendo o APF homologado e concedida medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP em desfavor de Fabrício da Conceição Cardoso, situação que reforça a impertinência do declínio de competência a este juízo, visto que o ato ilícito já está sendo apurado.

Ante o exposto, suscito conflito negativo de competência, indicando como competente o juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio de Verde/MT, determinando sejam os autos remetidos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para deliberações.

Caso seja reconhecida a competência da Vara da Infância e Juventude, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo competente.

Às providências...”
(id. 211709697)

Diante disso, a controvérsia dos autos cinge-se à competência para apreciar e julgar os delitos cometidos em desfavor de crianças e/ou adolescentes fora do contexto de violência doméstica ou familiar, à luz da Lei 13.431/2017.

A Lei 13.431/2017, que instituiu
“sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência”,
trouxe importantes inovações, a incluir, a determinação de criação de varas especializadas para julgar feitos em que adolescentes e crianças figurem como vítimas.

A modificação legislativa se deu em obediência ao comando constitucional, inscrito no artigo 227 da Constituição Federal, que assegura às crianças e aos adolescentes, tratamento singular diante de sua peculiar condição de desenvolvimento, bem como visa garantir a proteção do menor de todo tipo de violência.

Não se duvida que o caso em apreço envolve casos de
lesão corporal
contra menores de 14 anos, incluindo vítima do sexo masculino, os quais, aparentemente,
não
se inserem no contexto de
violência
doméstica e familiar
, porque não há narrativa da denúncia, acerca de aspectos relacionados a esse perfil delitivo.

Contudo, o artigo 23, parágrafo único, da Lei n. 13.431, de 04 de abril de 2017, dentro dos mecanismos criados para dar vazão ao sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, determinou que
enquanto não criadas Vara Especializadas para o processo, julgamento e execução das causas que envolvam
violência contra menores de idade
,
a
competência ficará, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins
.

Por isso, o art. 23 da Lei 13.431/2017 dispõe que:

“Art. 23. Os órgãos responsáveis pela organização judiciária poderão criar
juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente.

Parágrafo único.
Até a implementação
do disposto no caput deste artigo,
o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência ficarão,
preferencialmente
, a cargo dos juizados ou
varas especializadas em violência doméstica e temas afins
” –
destaquei.

Ao determinar a criação de unidades judiciais especializadas, o legislador visa fortalecer o sistema de direitos e garantias da criança e do adolescente, tratando-os de forma privativa também quando são elas as vítimas ou testemunhas de violência.

Por sua vez, a Resolução no 13/2020-TJ-MT/OE, ao tratar sobre a competência da
2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
(Juízo suscitado), prescreve:

“(...) Processar e julgar os feitos cíveis em geral, mediante distribuição, alternada e equitativa, com a 1a, 3a e 4a Varas e, com exclusividade,
as demandas relativas à infância e juventude
, bem assim as Cartas Precatórias dela advindas e, se for o caso, julgar os litígios daí decorrentes (...)”
.

Em relação à
2a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde
(Juízo suscitante), a mencionada Resolução atribui-lhe a competência privativa para julgar as ações das seguintes espécies,
in verbis
:

“(...) Processar e julgar as ações penais em geral;
as decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, previstas na Lei n. 11.340
, de 7 de agosto de 2006, desde a fase do inquérito policial, inclusive o sumário da culpa dos delitos dolosos contra a vida em condição de violência doméstica; e dar cumprimento às cartas precatórias, rogatórias e de ordem afetas à sua competência (...)”
.

Conforme se extrai da Resolução no 13/2020-TJ-MT/OE, será competente o juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
para processar e julgar, dentre outras, as demandas relativas à infância e juventude, com exclusividade; ao passo que compete ao juízo da
2a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde
processar e julgar, dentre outras, as
ações decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher
, previstas na Lei n. 11.340/06.

Portanto,

não há na comarca de Lucas do Rio Verde, Vara Especializada para o processo e julgamento
privativo
das causas disciplinadas na Lei n. 13.431/2017, o que permite a designação da competência ao Juízo Especializado de Violência Doméstica e Familiar, por expressa previsão do artigo 23, parágrafo único, do Diploma Processual Penal encimado.

Assim, até que as referidas unidades especializadas sejam implantadas pelo órgão responsável pela organização judiciária, o legislador teve por escopo fixar a competência em favor das
varas de violência doméstica e familiar
, especialmente porque a segurança a ser fornecida à vítima menor deve ser imediata e não pode aguardar até que o Poder Judiciário se organize, a fim de atender o comando legal.

Cabe, nessa linha, destacar o princípio da hermenêutica jurídica de que o intérprete deve procurar o sentido útil da norma, compatibilizando-a no sistema jurídico conforme o fim social a que ela se destina.

No caso, tem-se que a Lei 13.431/17 criou mecanismo para prevenir e coibir violência contra crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de crimes, assegurando prioridade no julgamento das demandas e garantindo um processo sem dano ou traumas, introduzindo, a exemplo, o depoimento especial, por meio de profissional especializado para ouvir o menor uma única vez.

Diante disso, considerando todo o aparato disponível às varas de violência doméstica e familiar, essas se mostraram mais preparadas para receber as vítimas vulneráveis e assegurar um atendimento mais humanizado, como preceitua a normativa em questão.

A premissa de que o juízo criminal comum seria o competente para apreciar as demandas com vítimas menores de idade ignora o fim social da Lei, bem como os comandos constitucionais de proteção à criança e ao adolescente e coloca-se em oposição à
mens legis,
que visa proporcionar um sistema de garantias e direitos às vítimas menores de idade.

Portanto, em uma interpretação contextualizada da Lei 13.431/2017 até a criação de vara especializada, compete a
2a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde
apreciar e julgar os delitos em que figurarem como vítimas crianças ou adolescentes, independentemente de relação familiar ou doméstica.

Nesse mesmo sentido, outros Tribunais já decidiram:

“(...) Buscou o Legislador, com a edição da Lei n. 13.431/2014, fortalecer o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, tratando-os de forma especial também quando são vítimas ou testemunhas de violência.
Não quer o Legislador que as ações dessa natureza continuem sendo processadas nas Varas Criminais, como prevê a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, tanto que estabeleceu a criação de varas especializadas no tema.
3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado (Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama.”
(Acórdão 1105865, 07076489120188070000, Relator: CRUZ MACEDO, Câmara Criminal, data de julgamento: 25/6/2018, publicado no DJE: 17/7/2018) – destaquei.

Nesta Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em caso análogo:

“CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – JUÍZO SUSCITANTE - 2a VARA CRIMINAL DE SINOP – JUÍZO SUSCITADO - 4a VARA CRIMINAL DE SINOP – CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – VÍTIMAS MENORES DE IDADE (06 e 09 ANOS) – CONFLITO NEGATIVO SUSCITADO POR AUSÊNCIA DE CONTEXTO FAMILIAR OU DOMÉSTICO – IMPROCEDÊNCIA – LEI 13.431/2017 – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR – GARANTIA DO SISTEMA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – INTENÇÃO DO LEGISLADOR DE RESGUARDAR A VÍTIMA –
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE
–
CONFLITO DE JURISDIÇÃO IMPROCEDENTE
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

A Lei 13.431/2017, que instituiu
“sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência”,
trouxe importantes inovações, a incluir, a determinação de criação de varas especializadas para julgar feitos em que adolescentes e crianças figurem como vítimas.

Até que as referidas unidades especializadas sejam implantadas, o legislador teve por escopo fixar a competência em favor das varas de violência doméstica e familiar, especialmente porque a segurança a ser fornecida à vítima menor deve ser imediata e não pode aguardar até que o Poder Judiciário se organize, a fim de atender o comando legal.

Ainda que os fatos apurados não tenham ocorrido em ambiente doméstico ou familiar, tampouco envolveram relação íntima de afeto, a competência para processar e julgar os autos recai sobre a
2a Vara Criminal da Comarca de Sinop
.”
(Conflito de Jurisdição n. 1017959-41.2020.8.11.0015, Des. Paulo da Cunha, j. 01.04.2021)
.

“CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – CRIMES DE ESTUPRO PERPETRADOS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES – VIOLÊNCIA SEXUAL – COMPETÊNCIA
RATIONE MATERIAE
– ART. 23, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 13.431/2017 –
CONFLITO PROCEDENTE PARA ATRIBUIR AO JUÍZO ESPECIALIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR O PROCESSO E JULGAMENTO DA LIDE
.

Enquanto não sobrevém a regulamentação específica do art. 23, parágrafo único, da Lei n. 13.431/2017, a simples imputação de crime sexual não deslocará automaticamente a competência da 4a Vara Criminal de Sinop, para o processo e julgamento da lide, quando houver vítima criança ou adolescente, independentemente se do sexo masculino ou feminino, por conta da necessidade de observância ao art. 23, parágrafo único, da Lei n. 13.431/2017, que prevê que, enquanto não forem criadas Vara Especializadas para o processo, julgamento e execução das causas que envolvam violência contra menores de idade, a competência ficará, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins, considerada, ainda, a própria ressalva do art. 1o da Resolução n. 08/TJMT-OE, de 23/7/2020, que estabelece expressamente a ausência de conflito de normas processuais de distribuição interna, prevendo a separação da competência entre os Juízos da mesma comarca de Sinop. Conflito procedente.”
(Conflito de Jurisdição n. 1004163-91.2021.8.11.0000, Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 01.04.2021)
.

Ainda, assim tem reiteradamente decidido esta Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas em casos idênticos, sendo pertinente citar o recente julgamento conjunto dos conflitos de jurisdição n.o 1023586-65.2020.8.11.0002 e n.o 0014357-16.2011.8.11.0002, da relatoria do Des. Rondon Bassil Dower Filho; bem como aqueles de n.o 1040756-16.2021.8.11.0002 e n.o 1000631-69.2022.8.11.0002, da relatoria do Des. Gilberto Giraldelli, e ainda o conflito de jurisdição n.o 1035405-96.2020.8.11.0002, relatado pelo Des. Orlando de Almeida Perri, quando se discutiu a imperatividade da vinculação dos juízes de primeiro grau aos precedentes deste Colegiado acerca da matéria ora em debate, mormente porque se trata de interpretação literal da lei e não de mera divergência de convicção; restando determinada, inclusive, a expedição de ofício circular por meio da Corregedoria-Geral de Justiça, orientando os juízes de primeira instância a seguir a orientação de processamento e julgamento pelas Varas Especializadas de Violência Doméstica e Familiar das ações penais que envolvem violência doméstica e/ou familiar contra crianças e adolescentes, até que se crie varas especializadas em crimes contra crianças e adolescentes.

Ademais, a Lei Maria da Penha objetiva proteger a mulher da violência doméstica e familiar que, cometida no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, cause-lhe morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, e dano moral ou patrimonial.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo
improcedente
este conflito negativo de jurisdição, declarando o
JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
competente para processar e julgar os autos das medidas protetivas de urgência – Crianças e adolescentes n. 1002948-37.2024.8.11.0045 oferecida em desfavor de
Fabrício da Conceição Cardoso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024